Tribunal: TJMT
Processo: 0027094-02.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0027094-02.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO - CPF: 832.318.978-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RODRIGO DI PROSPERO GENTIL LEITE - CPF: 135.761.818-22 (ADVOGADO), LUIZ MURILLO INGLEZ DE SOUZA FILHO - CPF: 090.428.618-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI ESTADUAL No 7.162/1999– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por limitação administrativa imposta pela Lei Estadual no 7.162/1999, a qual criou a Estação Ecológica do Rio Roosevelt.

O embargante alega a existência de obscuridade e omissão no julgado, especificamente quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de exibição de documentos, afirmando que tal prova seria fundamental para demonstrar causas interruptivas/suspensivas da prescrição e à falta de apreciação dos pedidos sucessivos formulados na inicial.

Sustenta ainda que não pode ser prejudicado pela demora do serviço judiciário, nos termos do art. 240, §3o do CPC, e que não houve sua regular intimação para especificar provas.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração.

Contrarrazões no id. 281309899.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pelo
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por limitação administrativa imposta pela Lei Estadual no 7.162/1999, a qual criou a Estação Ecológica do Rio Roosevelt.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
a existência de obscuridade e omissão no julgado, especificamente quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de exibição de documentos, afirmando que tal prova seria fundamental para demonstrar causas interruptivas/suspensivas da prescrição e à falta de apreciação dos pedidos sucessivos formulados na inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada obscuridade e omissão relacionadas ao cerceamento de defesa, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao afastar tal preliminar, consignando expressamente que:

“A matéria decidida pelo juízo a quo foi exclusivamente de direito - o reconhecimento da prescrição da pretensão - o que prescinde da dilação probatória pretendida pelo autor. O julgamento antecipado da lide constitui prerrogativa do magistrado quando verificar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sendo irrelevante, no caso, a produção de outras provas”.

Não há que se falar em omissão quanto à “propósito, demonstrar a existência de causas interruptivas/suspensivas da considerada prescrição”, pois tal questão foi devidamente analisada no acórdão, que expressamente consignou:
“O argumento do apelante de que a Lei Estadual no 8.680/2007 ampliou a área do Parque não é suficiente para afastar a prescrição, pois a restrição ao uso da propriedade já estava configurada desde a lei original. De igual modo, a alegada informação negativa do Estado quanto à existência do título definitivo em 2008 não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada”.

A afirmação do embargante de que a resposta negativa do ente estadual é de 2008 e que, portanto, a ação proposta em 2009 estaria dentro do prazo prescricional quinquenal, já foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que fixou como marco inicial da prescrição a data da publicação da Lei Estadual no 7.162/1999 (23/08/1999). Dessa forma, quando ajuizada a ação em 31/08/2009, já havia transcorrido o prazo de cinco anos, consumando-se a prescrição.

A pretensão do embargante, no particular, é nitidamente a rediscussão da matéria já julgada, visando alterar o entendimento quanto ao termo inicial da prescrição, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

No que concerne à suposta omissão quanto aos pedidos sucessivos formulados na inicial, igualmente não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão foi explícito ao analisar a questão central da prescrição, que atinge todos os pedidos formulados na inicial.

Por fim, a invocação do art. 240, §3o do CPC, no sentido de que a parte não pode ser prejudicada pela demora do serviço judiciário, bem como que houve erro no cadastro do advogado para receber intimação, não tem pertinência no caso em análise, pois a prescrição foi reconhecida em razão do ajuizamento tardio da ação (mais de cinco anos após a publicação da lei que impôs a limitação administrativa), e não em decorrência de qualquer demora do serviço judiciário após o ajuizamento da demanda.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025